Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708452-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELIABE DOS SANTOS MELO DAVI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solange Rodrigues de Oliveira contra a decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze (15) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo. A agravante sustenta a inexistência de relação jurídica locatícia e a nulidade do contrato de locação. Alega que o imóvel pertence à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), bem público sob regime de direito público, o que impede sua alienação ou locação sem o devido procedimento licitatório e autorização específica. Avalia que qualquer tentativa de formalizar contratos de locação que envolvem bens públicos sem observância dos requisitos legais é nula de pleno direito. Afirma que o contrato colacionado aos autos pelo agravado é juridicamente inexistente, não gera qualquer efeito válido e não pode fundamentar pleito de despejo. Assegura que ocupa o imóvel com anuência expressa da empresa Comercial de Alimentos Forti Ltda., vencedora do leilão público promovido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), cujo objeto era a alienação do referido bem. Acrescenta que seu direito a permanecer no imóvel decorre diretamente dessa anuência que, apesar de precária, é legítima e autorizada pelo único detentor de direito real de aquisição do bem. Argumenta que o agravado não possui legitimidade ativa por não ser titular registral nem detentor da posse do imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 69569684). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento devido à supressão de instância. A agravante apresentou petição na qual alegou que o Magistrado não analisou os documentos que haviam sido juntados aos autos por ocasião da contestação, tampouco proferiu qualquer decisão acerca de seu conteúdo, limitando-se a determinar a expedição de mandado de verificação do imóvel e, na ausência de desocupação voluntária, o despejo compulsório, além de facultar ao agravado a apresentação de réplica, conforme consta expressamente na decisão de ID [229518121] (doc. anexo). Dessa forma, a situação fática permanece inalterada, não havendo pronunciamento sobre as provas relevantes trazidas pela agravante, especialmente no que concerne à inexistência de relação locatícia e à ilegitimidade ativa do agravado para propor a demanda originária. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados pela agravante neste agravo de instrumento para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se as teses debatidas não foram analisadas no ato judicial recorrido, não há como devolvê-las para o reexame do Tribunal. O Juízo de Primeiro Grau não examinou as questões ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. DEFERIMENTO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DE MORA REGULARMENTE QUALIFICADA. CASSAÇÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA ATINADA COM AS TESES DE DEFESA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias originariamente formuladas e efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O recurso, conquanto instrumento inerente ao devido processo legal, pois orientado pelo princípio do duplo grau de jurisdição, está sujeito a pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade de natureza genérica, dentre os quais se destacam o cabimento, adequação e regularidade, no ambiente objetivo, e o interesse recursal, no ambiente subjetivo, que tem como premissas a subsistência de provimento afetando a parte e que a matéria submetida a reexame já tenha sido debatida originalmente, como forma de ser assegurado o duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1959478, 0702371-50.2024.8.07.9000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos argumentos apresentados no recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator